Tribunal: TJDFT
Processo: 0711942-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ronaldo de Oliveira, com a finalidade de impugnar o r. decreto de prisão preventiva que fora lavrado contra o ora paciente. Nas razões lançadas na petição inicial, o ilustre impetrante discorre a respeito do histórico processual, informando que o paciente, após longo período foragido, foi preso em 12/04/2021, na cidade de Niquelândia/GO. Então, em face das informações apresentadas, suscita: i) ilegalidade pelo atraso na realização da audiência de custódia; ii) necessidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, conforme ocorrido em relação aos outros acusados; iii) desnecessidade de manutenção da prisão cautelar, considerando a oitiva de todas as testemunhas, inclusive as que teriam sido ameaçadas; e, iv) ausência de contemporaneidade entre os fatos e a realização da prisão do paciente. Requer, nesse rumo, o deferimento de liminar com vistas à expedição de alvará de soltura em favor do paciente e, ao final, a concessão da ordem. Em exame ao pleito de liminar, o pedido restou indeferido pelo Exmo. Senhor Desembargador Waldir Leôncio, em plantão judicial do 2o Grau (ID 25093705). A ilustrada Procuradoria de Justiça oficiou pelo não conhecimento da impetração (ID 25304059). Brevemente relatados. Passo a decidir. A ilustrada Procuradoria de Justiça aponta existência de litispendência, considerando a impetração de habeas corpus anteriores, nos quais foram suscitadas as mesmas matérias agora postas para discussão. Considera, ainda, atuação deficiente por parte da laboriosa Secretaria da egrégia Turma Criminal para subsidiar e fazer o controle na na constatação de hipóteses de litispendência e de coisa julgada. No caso posto para julgamento, de fato, é evidente o fenômeno da litispendência, conforme consta do douto parecer ministerial, e também de acordo com a certidão de ID 25105282, lançada pelo Serviço de Autuação de Processos Originários. Ora, a presente impetração é a mera repetição da anterior, julgada recentemente, da qual, inclusive, só se admitiu em parte, considerando a reiteração de temas que já haviam sido julgados pelo d. Colegiado (Habeas Corpus 0710646-27). O v. acórdão encontra-se pendente de publicação, mas, conforme certidão recentemente lançada nos autos, o writ foi parcialmente admitido e, na parte conhecida, houve denegação da ordem, de forma unânime. Acrescento, no mais, que o Serviço de Autuação de Processos Originários, no ato de distribuição, informa os feitos com possível prevenção, nos termos do art. 5o, § 3o, da Portaria Conjunta no 53/2014. No presente feito, a certidão encontra-se lançada no ID 25105282. Contudo, a constatação acerca da ocorrência ou não da litispendência ou da coisa julgada compete, primeiramente, ao relator e, depois, ao d. Colegiado, no momento do julgamento. Acolho os doutos fundamentos que foram lançados no alentado parecer ofertado pela ilustrada Procuradoria de Justiça, no que não conflita com esta decisão. Ante o expsoto, NÃO ADMITO O PRESENTE WRIT com suporte nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do egrégio TJDFT. Em consequência, julgo extinto o feito sem resolução do mérito. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.